Tribunal: TJBA
Processo: 0504308-65.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504308-65.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

APELADO: TECVIB ENGENHARIA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
INGRID RADEL RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTO DE INFRAÇÃO. COBRANÇA DE ISS. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. SEDE LOCALIZADA EM MUNICIPALIDADE DIVERSA DE ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OBJETO DA TRIBUTAÇÃO. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. APELO IMPROVIDO
.

Há que se rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois, ao contrário do quanto tenta fazer crer o Apelante, o magistrado
a quo
decidiu a questão posta a seu exame de forma clara e fundamentada, observando assim o quanto imposto pelo art. 93, IX da CF e art. 489 do CPC.

E nem se diga, como quer o Apelante que tal nulidade teria lugar por ter deixado o magistrado de se manifestar sobre todos os argumentos capazes de infirmar o seu convencimento, pois, certo que o Julgador não está compelido a esgotar os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais em que baseia sua decisão, tal como ocorreu no caso em exame.

O STJ tem firme entendimento no sentido de que o município competente para a cobrança do ISS, após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 116/03, é aquele da ocorrência do fato gerador, ou seja, da prestação do serviço, sendo, portanto, irrelevante qualquer discussão sobre sede da empresa prestadora de serviços.

Visto
s, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº
0504308-65.2015.8.05.0039

da Comarca de Camaçari, em que figuram como Apelante –
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e como Apelada - TECVIB ENGENHARIA LTDA – EPP.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio T
ribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao apelo,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2